Tribunal: TJMT
Processo: 0000063-25.2013.8.11.0022
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000063-25.2013.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (APELADO), THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), Espolio de Lilian Sibyla Reis da Silveira (APELANTE), DAIANA MALHEIROS DE MOURA - CPF: 947.494.420-20 (ADVOGADO), EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA - CPF: 334.449.430-91 (APELANTE), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS - CPF: 017.277.911-18 (ADVOGADO), ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA - CPF: 397.656.360-91 (APELANTE), ESPÓLIO DE LILIAN SIBYLA REIS DA SILVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - CPF: 919.718.450-00 (ADVOGADO), ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA - CPF: 397.656.360-91 (APELADO), CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - CPF: 919.718.450-00 (ADVOGADO), DAIANA MALHEIROS DE MOURA - CPF: 947.494.420-20 (ADVOGADO), EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA - CPF: 334.449.430-91 (APELADO), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (APELANTE), ESPÓLIO DE LILIAN SIBYLA REIS DA SILVEIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000063-25.2013.8.11.0022

APELAÇÕES – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE – PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO COMANDO JUDICIAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA VEDAÇÃO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELOS JUROS REMUNERATÓRIOS A TAXA DE 12% - APELAÇÃO DOS DEVEDORES PARCIALMENTE PROVIDA – APELO DO CREDOR PROVIDO EM PARTE.

Quanto aos juros remuneratórios, as cédulas de crédito rural, comercial e industrial estão regidas por normas específicas que outorgam ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a função de estabelecer a taxa de juros a ser praticada nestas espécies de crédito bancário. Todavia, por não haver deliberação do CMN, incide a limitação de 12% ao ano, conforme previsão do Decreto no 22.626/33. Precedentes do STJ.

O STJ tem entendimento firmado no sentido do não cabimento da cobrança da comissão de permanência em cenário de inadimplência nos casos de cédula de crédito rural.

"Inadimplida a obrigação, ficam as instituições financeiras autorizadas a cobrar, em substituição à comissão de permanência, os encargos previstos para a fase de normalidade, acrescidos de juros de mora e multa. Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios"

(Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 3.154/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe de 12/8/2011).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000063-25.2013.8.11.0022

APELANTE: EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA, ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA, TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA

APELADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA, ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA, EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA, ESPÓLIO DE LILIAN SIBYLA REIS DA SILVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação interposto por
EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA; ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA
e
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança
para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 411.438,40 (quatrocentos e onze mil e quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir do inadimplemento. Em razão da sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC, fixo 10% (dez por cento) sobre da condenação
.

Em seu apelo, os demandados alegam nulidade da sentença em decorrência do cerceamento de defesa pela não produção da prova oral e pericial, bem assim por falta de interesse processual e ausência de mora, o que leva, no seu entender, a extinção da ação em decorrência da ação de revisão no 12501-48.2010 (código 44383) tem que por objeto a mesma Cédula Rural Pignoratícia no 21/97239-7 - atual 13/93939-4.

Pede a limitação dos juros em 8,75%a.a. ou, subsidiariamente, 12%a.a., sem capitalização de juros e elevado a 1% ao ano em caso de inadimplência, conforme art. 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei 167/67. Diz que aludida limitação restou assegurada no julgamento da ação revisional 12501-48.2010.811.003, ainda sem trânsito em julgado. Reclama da incidência da comissão de permanência e da multa de 10%.

Ao final, requer o provimento do apelo, com o afastamento da mora.

Contrarrazões (Id 161855004).

Em seu apelo Travessia Securitizadora pede a inclusão dos juros remuneratórios de 12% a.a., capitalizados semestralmente na CPRH, além da correção monetária pelo INPC e multa contratual de 2%.

Por fim, pede o provimento do recurso, com a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões (Id 161855017).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000063-25.2013.8.11.0022

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Recursos de apelação interposto por
EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA; ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA
e
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança
para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 411.438,40 (quatrocentos e onze mil e quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir do inadimplemento. Em razão da sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC, fixo 10% (dez por cento) sobre da condenação
.

A lide advém da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária sob o no 21/97239-7, no valor de R$ 199.552,69 (cento e noventa e nove mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos), com vencimento em 15/08/2008, aditada em 11 de janeiro de 2011 - Aditivo de Retificação e Ratificação no 13/93939-4 (Id 161856824, p. 19/28).

Por primeiro, a preliminar de cerceamento de defesa não prospera porquanto a matéria foi enfrentada no julgamento do recurso de apelação no 35047/2013. Além disso, a prova documental é suficiente para analisar eventuais ilegalidades contratuais, razão porque é desnecessária prova pericial e/ou oral para o deslinde da controvérsia.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. 1. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 2.
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ
. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. EXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 83/STJ. 4. OFENSA AOS ARTS. 301, X, DO CPC/1973 E 166, I, DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 5. AFASTAMENTO DA MULTA E LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 6. TEORIA DA IMPREVISÃO AFASTADA. ESCASSEZ DE CHUVAS NÃO É CONSIDERADO FATO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 7. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não se verifica nenhum vício de fundamentação a merecer a necessária correção por esta Corte Superior, tendo sido apresentados, de forma clara e sólida, os argumentos que levaram à conclusão de que não houve negativa de prestação jurisdicional.

2. O Tribunal local, atento ao acervo fático-probatório dos autos, considerou dispensável a produção de prova pericial e testemunhal, uma vez que a prova documental se mostrou suficiente para o desate da controvérsia. Rever tal conclusão, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 1.027.435/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020.) (g.n)

Igualmente no que toca a preliminar de falta de interesse processual do credor em razão da existência de ação revisional, sem razão os requeridos. De relevo notar que
a ação revisional ainda não transitou em julgado e encontra-se sobrestada aguardando julgamento do paradigma REsp 1823218/AC (Tema 929), por se tratar de matéria repetitiva.

Não fosse suficiente, o
fato de uma cédula ter sido revisionada não retira o interesse processual do credor, máxime porque o seu resultado acarretará tão somente na necessidade de adequá-lo ao julgado após o trânsito em julgado.

Nossa e. Câmara:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA
– JUROS REMUNERATÓRIOS E RESPECTIVA CAPITALIZAÇÃO –
AÇÃO REVISIONAL TRANSITADA EM JULGADO
– MORA DESCARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA –
ADEQUAÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA AO MONTANTE APURADO NA AÇÃO REVISIONAL
– NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

A tese de limitação da taxa de juros remuneratória em 12% a.a. há muito acha-se superada (Súmula vinculante no 7 e Súmula 596 do STF).

Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS).

Em razão do trânsito em julgado da ação revisional que teve por objeto a cédula bancária em discussão,
impõe-se o banco apelado observar o que foi decidido na referida demanda e adequar o valor do título perseguido
”.
(TJMT, Rac no 0004149-38.2014.8.11.0011)

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. Contrato de Abertura de Crédito Cheque Especial Pessoa Física, celebrado em 13.06.2002, com limite de crédito de R$ 50.000,00.
NULIDADE DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA.
Tratando-se de cumprimento de sentença de título formado em ação monitória, não há que se falar em inexistência de título executivo diante da iliquidez, incerteza ou inexigibilidade em razão da parcial procedência dos pedidos revisionais feitos em embargos monitórios.
Ocorre que o excesso de execução apurado em demanda revisional anterior
não implica em nulidade do título
,
mas, apenas, a necessidade de adequação do valor devido
.
(...)”.
(Agravo de Instrumento No 70078332509, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 12/12/2018) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO REVISONAL. OBJETO.
- Cédula de Crédito Bancário (Refinanciamento de Dívida) - REFIN PLUS PJ -PREFIXADO -DS, no valor de R$ 455.963,66. (...)
MÉRITO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO
REVISONAL JÁ TRANSITADA EM JULGADA
. COISA JULGADA.
Considerando que as questões arguidas nos embargos à execução foram alvo de enfrentamento em sede de ação revisional já transitada em julgado, inviável o seu enfrentamento, sob pena de ofensa à coisa julgada. In casu, a decisão proferida naquele feito transitou em julgado em 23/07/2012, conforme consulta realizada junto ao site oficial deste Tribunal, assim por corolário,
não há falar em rediscussão sobre os encargos contratados
, estando tais questões lá suscitadas devidamente analisadas e decididas, porquanto tal circunstância inviabiliza o seu novo enfrentamento nestes embargos, sob pena de ofensa à coisa julgada. Nesse contexto,
o julgamento que se impunha no presente feito seria de tão somente determinar a
adequação do valor cobrado na execução ao que foi decidido na ação revisional, expungindo-se eventuais excessos lá reconhecidos
. Todavia, naquela demanda foram mantidas hígidas as cláusulas contratadas que compõem o título exequendo, portanto, não há excesso a ser reconhecido nestes embargos, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, ainda que por fundamentos diversos daqueles adotados no decisum recorrido. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO”.
(Apelação Cível No 70064957004, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 24/02/2016) (g.n)

Ultrapassada as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito.

Pois bem. Como decidido no acordão proferido no julgamento do apelo no 35047/2013,
os juros foram limitados em 12% a.a
., a
capitalização de juros
e a
comissão de permanência foi afastada
, cuja questão acha-se sobrestada
aguardando julgamento do PARADIGMA REsp 1823218/AC (número no STJ) (Tema 929), por se tratar de matéria repetitiva
(Certidão, Id 146044159, EDCiv 0012501-48.2010)
.

Entretanto, nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico do STJ,
a financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, em substituição a Comissão de Permanência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa de 2% e correção monetária pelo INPC.
É o que revela o demonstrativo de Conta vinculada à época do ajuizamento da ação (Id 161856827, fl. 10, inadimplemento).

Assim, possível à inclusão de juros remuneratórios a ordem de 12% a.a. para o período da inadimplência contratual
, sem a capitalização, a ser apurado em liquidação de sentença. Aqui,
dá-se provimento ao recurso do banco
para autorizar,
após a inadimplência, a incidência da taxa de juros remuneratórios no percentual de 12%,
em substituição a Comissão de Permanência reconhecida na r. sentença.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
QUESTÕES FACTUAIS. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.

2. "
Inadimplida a obrigação, ficam as instituições financeiras autorizadas a cobrar,
em substituição à comissão de permanência, os encargos previstos para a fase de normalidade, acrescidos de juros de mora e multa.
Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios" (Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 3.154/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe de 12/8/2011).

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 1.656.561/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022.) (g.n)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL E CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO
. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. MORA.
ENCARGOS INCIDENTES APÓS A INADIMPLÊNCIA
.

1.- As notas de crédito rural, comercial e industrial acham-se submetidas a regramento próprio (Lei no 6.840/80 e Decreto-Lei 413/69) que conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Diante da omissão desse órgão governamental,
incide a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto n.o 22.626/33 (Lei da Usura).

(...)

4.-
Nas Cédulas de Crédito Rural
, Industrial ou Comercial,
a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada,
elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora
, além de multa e correção monetária
. (...)

6.- Quanto à mora do devedor, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, pelo rito dos Recursos Repetitivos, DJe 10/03/2009, consolidou o entendimento de que a sua descaracterização dá-se apenas no caso de cobrança de encargos ilegais no período da normalidade.

7 - Agravo Regimental improvido”. (AgRg no REsp n. 1.159.158/MT, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/6/2011, DJe de 22/6/2011.) (g.n)

Por fim, mantém-se o ônus de sucumbência face ao decaimento mínimo dos devedores.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao apelo

dos requeridos
para limitar os juros em 12% ao ano, afastar a capitalização de juros, bem assim descaracterizar a mora, conforme já decidido no julgamento da apelação no 35047/2013 e, via de consequência,
dá-se provimento parcial ao recurso do credor
tão somente
para autorizar,
após a inadimplência, a incidência da taxa de juros remuneratórios no percentual de 12% a.a em substituição a Comissão de permanência autorizada na r. sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023